Tribunal: TJMT
Processo: 1000143-32.2022.8.11.0094
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000143-32.2022.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DYRCEU NETTO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 060.634.771-28 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO VITOR ALVES DA SILVA - CPF: 062.188.831-16 (APELADO), RUAN PABLO NUNES DA SILVA - CPF: 061.980.371-18 (APELADO), ARIOLANDO BARBOSA DA SILVA - CPF: 960.891.642-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DRIANA BARBOSA DA SILVA - CPF: 033.439.591-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO GOUVEIA VIANA - CPF: 065.092.481-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON DA SILVA MOURA - CPF: 083.453.141-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RONE CLEI BEZERRA DA SILVA - CPF: 032.049.681-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DYRCEU NETTO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 060.634.771-28 (APELANTE), JOAO VITOR ALVES DA SILVA - CPF: 062.188.831-16 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN PABLO NUNES DA SILVA - CPF: 061.980.371-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
(ART. 121, § 2º, III E IV DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDO
AFASTAMENTO DO DOLO
PELA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
ANIMUS NECANDI
.
DESCABIMENTO
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADOS QUE INDICAM QUE O MENOR INFRATOR, JUNTAMENTE COM COMPARSAS, SE UTILIZOU DE UMA PEDRA DE TAMANHO E PESO CONSIDERÁVEIS PARA CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA, DEIXANDO SEU ROSTO COMPLETAMENTE DESFIGURADO. REQUERIMENTO DE
AFASTAMENTO DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA
DO OFENDIDO.
INVIABILIDADE
. DINÂMICA DOS FATOS QUE INDICAM QUE A VÍTIMA FOI CHAMADA PARA LOCAL AFASTADO E POUCO ILUMINADO PARA CONSUMIR ENTORPECENTES, SOZINHA, COM SUPERIORIDADE NUMÉRICA DOS AGRESSORES. ALEGAÇÃO DE
APLICAÇÃO DE COLABORAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA
.
NÃO CABIMENTO
. PROVAS ACOSTADAS QUE EVIDENCIAM COAUTORIA, ATÉ MESMO PORQUE HAVIA A PREVISIBILIDADE DE RESULTADO MAIS GRAVOSO, ALÉM DA CONFISSÃO DO MENOR DE QUE TERIA SIDO ELE QUEM TEVE A ATITUDE INICIAL DE COMEÇAR AS AGRESSÕES QUE CULMINARAM NA MORTE DA VÍTIMA. PLEITO DE
APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DIVERSAS DA INTERNAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, QUE DEMONSTRA A RAZOABILIDADE E ADEQUAÇÃO DA INTERNAÇÃO.

1.

Quanto a ausência de demonstração do
animus necandi
do adolescente, de forma que restaria afastado o dolo de sua conduta infracional, verifica-se que restou comprovado que o menor infrator, juntamente com seus comparsas, se utilizou de uma pedra de tamanho e peso consideráveis para ceifar a vida da vítima, de forma a deixar seu rosto completamente deformado, consoante depoimentos judiciais harmônicos prestados, fato este que não traz dúvida razoável sobre a conclusão da existência de dolo no ato infracional cometido.

2.

Já quanto ao argumento de que deveria ser afastado o recurso que dificultou a defesa do ofendido, em razão da suposta incompatibilidade daquela com discussões prévias, aquele não pode ser provido, pois consta dos depoimentos judiciais que a vítima teria sido chamado para se deslocar a um local afastado no intuito de consumir entorpecentes com o adolescente representado e seus comparsas, sendo que este lugar era afastado e com pouca iluminação, além do fato de que o ofendido estava sozinho, o que lhe dificultou a oportunidade de eventualmente pedir socorro, bem como pela superioridade numérica dos agressores, não sendo suficiente para afastar a qualificadora por discussão anterior.

3.

No que tange a aplicação de colaboração dolosamente distinta, pelas provas acostadas aos autos, tem-se a coautoria, de maneira que todos que de alguma forma contribuíram para o resultado devem por ele responder, até porque havia no caso a previsibilidade de resultado mais gravoso, além do fato de que o próprio adolescente confessou em juízo que foi ele que teria tido a atitude inicial de começar as agressões que culminaram na morte do ofendido.

4.

“Diante da prática de ato infracional equiparado ao crime de homicídio qualificado, está autorizada a aplicação da medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.” (...) (AgRg no HC n. 737.966/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

5.

Os pleitos de afastamento do motivo torpe e de isenção de custas processuais não devem ser conhecidos por ausência de interesse recursal, uma vez que o primeiro já foi afastado na própria sentença e o segundo foi expressamente consignado de que não haveria custas e honorários no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Dyrceu Netto Rodrigues de Almeida contra decisão proferida pelo juízo da vara única de Tabaporã/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou parcialmente procedente a representação feita pelo Ministério Público e reconheceu a prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) do Código Penal], aplicando-se a medida socioeducativa de internação a ser reavaliada semestralmente (ID 138505219).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, pleiteou, em síntese,
a)
ausência de demonstração inequívoca do
animus necandi
, afastando a figura do dolo;
b)
afastamento do motivo torpe;
c)
afastamento do recurso que dificultou a defesa do ofendido por incompatibilidade com discussões prévias;
d)
aplicação da colaboração dolosamente distinta (análoga ao art. 29, § 2º Código Penal);
e)
aplicação de medidas do art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente e
f)
isenção do pagamento de custas processuais (ID 138505230).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões ministeriais. Neste particular, requereu o Ministério Público o desprovimento do apelo para manter incólume a sentença prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 138505238).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou de forma idêntica. Assim, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e seu desprovimento no mérito (ID 144079671).

É o relatório. Passo ao voto e à sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de apelação interposta pelo infrator, alegando, em síntese, a ausência de demonstração inequívoca do
animus necandi
, afastando a figura do dolo, afastamento do motivo torpe, afastamento do recurso que dificultou a defesa do ofendido por incompatibilidade com discussões prévias, aplicação da colaboração dolosamente distinta (análoga ao art. 29, § 2º Código Penal), aplicação de medidas do art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente e isenção do pagamento de custas processuais. Todavia, atento ao conjunto fático-probatório,
verifico

não assistir razão à irresignação.

Muito embora não tenha sido objeto do recurso, verifica-se que a materialidade restou devidamente comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência, certidão de óbito, relatório de investigação, fotografias, termo de reconhecimento fotográfico, imagens de câmera de monitoramento, laudo pericial e depoimentos prestados em juízo. De mesma forma, a autoria restou demonstrada pelas provas produzidas nas fases investigativa e judicial, bem como pelos vídeos juntados, além da própria confissão do então menor de idade.

De outra sorte, quanto a suposta ausência de demonstração do
animus necandi
do adolescente, de forma que restaria afastado o dolo de sua conduta infracional,
tal tese não merece prosperar
. Isso porque restou comprovado que o menor infrator, juntamente com seus comparsas, se utilizou de uma pedra de tamanho e peso consideráveis para ceifar a vida da vítima, de forma a deixar seu rosto completamente deformado, consoante depoimentos judiciais harmônicos de Derisvaldo de Jesus, Thalles Rafael Viola e Fernando Bastos, que indicaram a deformação severa do rosto do ofendido – fato este que não traz dúvida razoável sobre a conclusão da existência de dolo e
animus necandi
no ato infracional cometido.

Quanto ao afastamento do motivo torpe requerido pela defesa,
este sequer deve ser conhecido
, por ausência de interesse recursal. Como visto, a sentença julgou procedente a representação feita pelo Ministério Público e reconheceu a prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado pela utilização de meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, III e IV do Código Penal), afastando expressamente a ocorrência de motivo torpe, em razão da dúvida razoável e com a consequente utilização do
in dubio pro reo
.

Já quanto ao argumento de que deveria ser afastado o recurso que dificultou a defesa do ofendido, em razão da suposta incompatibilidade daquela com discussões prévias,
aquele não pode ser provido
. Com efeito, segundo consta dos depoimentos judiciais, a vítima teria sido chamado para se deslocar a um local afastado no intuito de consumir entorpecentes com o adolescente representado e seus comparsas, sendo que este lugar era afastado e com pouca iluminação, além do fato de que o ofendido estava sozinho, o que lhe dificultou a oportunidade de eventualmente pedir socorro, bem como pela superioridade numérica dos agressores, não sendo suficiente para afastar a qualificadora por discussão anterior, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A jurisprudência desta Corte já apreciou a questão da incidência das qualificadoras do motivo fútil e do
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
,
nos casos em que houve discussão anterior
, entre autor e vítima, tendo firmado posicionamento no sentido de que
tal contexto não é suficiente para afastá-las
(REsp 973603/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 10/11/2008; AgRg no AREsp 62470/MA, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador Convocado do TJ/RS), SEXTA TURMA, DJe de 22/02/2012). (...) (AgRg no AREsp n. 336.013/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, julgado em 17/9/2013, DJe de 1/10/2013).

No que tange a aplicação de colaboração dolosamente distinta, análoga ao art. 29, § 2º do Código Penal, sabe-se que esta é possível quando há desvio subjetivo de condutas entre os agentes, em que um dos concorrentes do ato infracional pretendia integrar ação menos gravosa que aquela efetivamente praticada. Todavia, pelas provas acostadas aos autos, verifica-se a coautoria, de maneira que todos que de alguma forma contribuíram para o resultado devem por ele responder, até porque havia no caso a previsibilidade de resultado mais gravoso, além do fato de que o próprio adolescente confessou em juízo que foi ele que teria tido a atitude inicial de começar as agressões que culminaram na morte do ofendido.

Em decorrência de tudo que foi narrado até o momento, é que se conclui que,
diferentemente do que requer a defesa
, não há como se aplicar medidas diversas da internação no caso. Dessa forma, embora as medidas socioeducativas do Estatuto da Criança e do Adolescente sejam revestidas de caráter pedagógico, que visam reintegrar o adolescente em conflito com a lei, fato é que elas também têm como escopo a ressocialização e conscientização acerca das regras e deveres na sociedade, juntamente com o caráter sancionatório, destinado a promover resposta à sociedade ante as lesões decorrentes dos atos praticados.

No caso, a materialidade e a autoria da infração foram provadas e as circunstâncias em que o ilícito foi cometido demonstram que o adolescente praticou ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado por meio cruel e que dificultou a defesa do ofendido, com violência desregrada ao utilizar-se de pedra sensivelmente pesada e de tamanho considerável para ceifar a vida da vítima, de forma a exigir-se a intervenção pedagógica estatal máxima, inclusive para responsabilização pelas escolhas equivocadas. Desta feita, sabe-se que a medida de internação (art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente) é cabível quando o ato infracional for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, como no caso, ou por descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente exposta, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Diante da
prática de ato infracional equiparado ao crime de homicídio qualificado
,
está autorizada a aplicação da medida socioeducativa de internação
, nos termos do art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. (...) (AgRg no HC n. 737.966/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe de 18/8/2022
).

Por último, verifico que
não há interesse recursal
no pleito de isenção do pagamento de custas processuais. Isso porque, nos termos dos dispositivos finais da sentença combatida, o juízo sentenciante expressamente afirmou que não haveria custas e honorários no caso.

Ante todo o exposto,
conheço parcialmente
da apelação interposta e, no mérito, na parte remanescente,
a desprovejo
, afastando os pleitos de ausência de
animus necandi
, afastamento do recurso que dificultou a defesa do ofendido, aplicação de colaboração dolosamente distinta e aplicação de medidas diversas da internação. Via de consequência, mantenho incólumes os demais termos da sentença tal qual prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023